Tribunal: CARF
Processo: 19679.008658/2003-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.008658/2003-76
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.739 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
FLEURY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/03/1998, 01/06/1998 a 31/07/1998,
01/12/1998 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Verificada a obscuridade apontada pelo embargante, necessário se faz a
retirada da parte do acórdão que não se encontra de acordo com o que fora
decidido, contudo, sem alterar o resultado do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício, imprimir-lhes efeitos infringentes, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte em face do acórdão
no 3302-007.805, de 21 de novembro de 2019.
Para a embargante o acórdão padeceria de vício, uma vez que, constou
provimento parcial ao recurso voluntário, tanto no dispositivo quanto no resultado do acórdão,
embora os fundamentos do voto foram no sentido de dar provimento integral ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.008658/2003-76
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.739 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.008658/2003-76

Realizado o juízo de admissibilidade, foram aceitos os embargos, e distribuídos
para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos, tratam de matéria desse turma, foram aceitos no
juízo de admissibilidade, motivo pelo qual passa a ser analisado.
Convém esclarecer que no presente processo não se trata de homologação de
compensação.
A celeuma reside especificamente na aposição no corpo do voto do seguinte
parágrafo:
Ressalto, por oportuno, que a competência para a homologação da compensação é da
autoridade fiscal da origem, que deve certificar-se da liquidez e certeza dos créditos
compensados para só então chancela-la.
Ressalta-se que tal citação não diz respeito ao presente processo, e sua retirada do
texto do voto, não altera seu resultado, razão pela qual é a providência que se toma nesse
momento.
Destarte, voto por acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes,
para sanar o vício apontado pela embargante, e retirar do corpo do voto o parágrafo “Ressalto,
por oportuno, que a competência para a homologação da compensação é da autoridade fiscal
da origem, que deve certificar-se da liquidez e certeza dos créditos compensados para só então
chancela-la.”
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.739 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.008658/2003-76

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital